Tribunal: TJSP
Processo: 1023352-55.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS E DE MANUTENÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PRELIMINARES AFASTADAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE OCUPAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Existindo provas nos autos que demonstram a plena ciência da cobrança de taxas por serviços prestados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS E DE MANUTENÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PRELIMINARES AFASTADAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE OCUPAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Existindo provas nos autos que demonstram a plena ciência da cobrança de taxas por serviços prestados e de manutenção, prospera o pedido de condenação da associada ao pagamento